Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL NÃO PREVISTO EM CONTRATO. ACOLHIMENTO. REAJUSTE ANUAL. TERMO DE COMPROMISSO. POSSIBILIADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação da ré contra sentença que em ação obrigação de Fazer julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que ela se abstenha de cobrar os valores referentes aos reajustes operados na mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária a partir de 01/04/2020.

2. A sentença reconheceu que a cobrança do reajuste anual é válida. Assim, não tendo o réu sucumbido quanto a este pedido, falta-lhe interesse recursal para requerer a reforma deste ponto. Apelo parcialmente conhecido.

3. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC).

4. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi firmado em 1991, isto é, anterior ao inicio da vigência da Lei no 9.656/1998, no entanto, ainda que não se aplique a Lei no 9.656/98, nos termos da Súmula no 608 “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

5. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão do reajuste de plano de saúde individual por idade (Tema 952) no REsp 1568244/RJ, julgado em 14/12/2016 sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela validade do reajuste desde que previsto em contrato e em percentual razoável. Ainda, especificamente para os contratos individuais anteriores à Lei dos Planos de Saúde concluiu-se que “seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.

6. A despeito da legalidade do reajuste por faixa etária, não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de demonstrar especificamente que a autora tinha ciência do percentual de aumento que seria operado na mensalidade do plano de saúde, impõe-se reconhecer a abusividade do reajuste em função da mudança de faixa etária.

7. Apelação da ré parcialmente conhecida e desprovida.